Tribunal: TJMT
Processo: 1001695-82.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL DOS JUIADOS ESPECIAIS
Recurso Extraordinário n° 1001695-82.2017.8.11.0037.
Recorrente: Zetta Frotas Ltda. (Uzêda Comércio e Serviços Ltda.)
Recorridos: Pedro Emilio Bartolomei e Kelly Zopelaro Bartolomei
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Recorrente com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão da Segunda Turma Recursal Temporária que negou provimento ao recurso inominado interposto e manteve a sua condenação solidária, com o Estado de Mato Grosso, a pagar o valor de R$ 9.434,10 a título de dano material, decorrente danos materiais em razão de acidente ocorrido em 24/03/2017, em que o autor teve seu veículo atingido por uma viatura policial que estava sendo utilizado pela Policia Militar em perseguição a uma motocicleta. O acórdão manteve a sentença que reconheceu a solidariedade da Recorrente em reparar os danos, por ser locadora do veículo causador do acidente ao Estado, em face ao disposto na Súmula no 492 do Supremo Tribunal Federal.
A Recorrente, nas razões recursais, arguiu ilegitimidade passiva, por ser locadora ao Estado que é o locatário, pois a própria Constituição estabelece como hipótese de responsabilidade Estatal os danos causados por seus agentes, no exercício da atividade pública essencial, consoante dispõe o § 6° do art. 37 da Constituição Federal: “§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Defende que a responsabilidade de indenizar a vítima, em acidente de trânsito causado por veículo locado pelo Poder Público, que estava sendo utilizado como viatura policial é do Estado, em face ao disposto no § 6o do art. 37 da Constituição Federal, e que, neste caso, não deve ser aplicado o disposto na Súmula no 492 do Supremo Tribunal Federal, para responsabilizar a empresa locadora. Ao final requer que seja admitido e provido o recurso reconhecendo sua ilegitimidade passiva.
Os Recorridos, nas contrarrazões, alegam que este caso não se amolda a excepcionalidade, pois não restou comprovado a relevância da repercussão geral. Ao final requerem que seja inadmitido o Recurso Extraordinário, ou que seja improvido, com a majoração dos honorários advocatícios.
Entendo que, neste caso, em tese, há responsabilidade objetiva do Estado fundada no risco administrativo, que assume uma atividade arriscada por sua própria natureza, por isso deve suportar os riscos, consoante dispõe o § 6° do art. 37 da Carta Magna.
Eis a tese jurídica firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no julgamento do RE 1.027.633 RG/SP acima mencionado, Tema 940:
“A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Assim, diante do disposto no § 6o do art. 37 da Constituição Federal, levando em consideração que o veículo locado pela Recorrente ao Estado estava sendo utilizado pela Polícia Militar, como viatura e ao realizar perseguição a outro veículo, quando causou o acidente, bem como diante da tese firmada no julgamento do TEMA 940 do STF, em repercussão geral, entendo que o presente recurso extraordinário deve ser admitido e encaminhado ao excelso Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, em face ao disposto no § 6o do art. 37 da Constituição Federal e o enunciado do Tema 940 de repercussão geral, ADMITO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO e determino que este feito seja encaminhado ao excelso Supremo Tribunal Federal.
Intimem-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal Única